Tribunal: STF
Processo: RE 1595907
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 17. APLICAÇÃO RETROATIVA: POSSIBILIDADE. COISA JULGADA AFASTADA. PRECATÓRIO LIQUIDADO EM 2011. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DE 29.6.2009 A 25.3.2015. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEI FEDERAL 11.960/2009. SÚMULA VINCULANTE n. 17. 1. Correção monetária e juros moratórios. Lei federal n. 11.960/2009. Controvérsia existente sobre a aplicação imediata da alteração trazida à Lei n. 9.497/97 pela Lei 11.96012997. Não aplicação do novel regime de juros na hipótese em que já houve expedição de precatório, sob pena de violação ao postulado da coisa julgada. 2. A súmula vinculante n. 17 (‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’) previu a não incidência dos juros de mora desde que o precatório tenha sido pago no prazo previsto no artigo 100, § 1º, não se tratando da hipótese dos autos. Recurso desprovido” (fl. 2, doc. 9).

2. No juízo de retratação do Tema 810 de repercussão geral, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema nº 905), o art. 1º-F da Lei federal nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal nº 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei federal nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal nº 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em total conformidade com o entendimento em questão e com o Tema n. 810/STF. Manutenção do julgado” (fl. 2, e-doc. 15). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).

3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 12 do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República e o § 16 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 17.

Argumenta que “o v. acórdão proferido em sede de readequação (artigo 1.040 do CPC), não merece persistir, na medida em que ofensivo ao princípio da justa indenização (5º, XXIV, da CF/88), já que desconsiderou o julgamento das ADIn’s nº 4.425 e 4.357 (artigo 100, § 12, do corpo permanente, e artigo 97, § 16, do ADCT), mantido parcialmente pela modulação ocorrida, mesmo após o julgamento do Tema nº 810/STF e do Tema nº 905/STJ” (fl. 2, e-doc. 18).

Assinala desrespeitado o “entendimento firmado nesta Corte, com esteio Constitucional, no que se refere ao artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente antes da EC 62109 agora art. 100, § 5º), não obstante determinação diversa pela Súmula Vinculante nº 17 do STF; bem como o decidido no RE 590.751/SP exclusão de juros durante o prazo da moratória do art. 78 ADCT (regra idêntica à do artigo 33/ADCT)” (fl. 2, e-doc. 18).

Salienta “que este recurso deve ser provido em consonância com o decidido na modulação das ADIN’s nº 4.357 e 4.425” (fl. 12, e-doc. 18).

Assevera que “a conta que amparou o pagamento efetuado não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios/compensatórios em todo o período previsto no artigo 100, § 1º) da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 – agora art. 100, § 5º), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante nº 17 do STF” (fl. 12, e-doc. 18).

Realça que, “em caso de não pagamento, deve haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (‘período de graça’, e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (fl. 13, e-doc. 18).

Pondera que, “no julgamento do citado RE nº 591.085-7, de repercussão geral, foram igualmente excluídos os juros de mora no interregno de dezoito meses compreendido entre a expedição do precatório e seu vencimento. O que não só reafirma o referido entendimento, como também o de que a exclusão deve prevalecer, ainda que dentro desse período o precatório não venha a ser satisfeito” (fl. 14, e-doc. 18).

Ressalta que “os pagamentos realizados pelo E. Tribunal de Justiça não obedeceram aos novos parâmetros fixados, insistindo em computar juros moratórios e compensatórios durante a moratória prevista no artigo 78 do ADCT/CF, em contrariedade ao ato supracitado [Ordem de Serviço n. 3/2010 da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo – DEPRE/TJSP]” (fl. 18, e-doc. 18).

Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, conforme acima arrazoado, de forma a reconhecer o excesso no pagamento de precatório, reformando-se o V. Acórdão e devolvendo-se os valores indevidos aos cofres públicos, por meio da presente demanda” (fl. 18, e-doc. 18).

4. Em 22.10.2023, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para observância do Tema 1.170 da repercussão geral (e-doc. 29).

5. No juízo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal modificou o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – Entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do RE n. 1.317.982/ES, Tema n. 1170, STF, DJE 09.01.2024, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’. Acórdão que não se mostra em desconformidade com entendimento em questão, considerada peculiaridade do caso em concreto decidido no Tema n. 905/STJ. Manutenção do julgado” (fl. 2, e-doc. 37).

6. Em 23.9.2024, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao órgão colegiado que proferiu o acórdão recorrido, para que exercesse o juízo de retratação do Tema 1.037 da repercussão geral e da Súmula Vinculante n. 17 (e-doc. 39).

7. No juízo de retratação do Tema 1.037 da repercussão geral e da Súmula Vinculante n. 17, o Tribunal de origem manteve o julgado recorrido, nestes termos:
“JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RE n. 1.169.289/SC (Tema n. 1.037 do STF), ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo inadimplemento pelo ente público devedor, fluência dos juros inicia-se após ‘período de graça’’. Acórdão que não se encontra em desconformidade com entendimento em questão, considerada situação em concreto. Manutenção do julgado” (fl. 2, e-doc. 41).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

8. Razão jurídica assiste ao recorrente.

9. As controvérsias trazidas na espécie referem-se à incidência de juros moratórios e compensatórios no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ocorrido em atraso, em caso de parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e à aplicação da Taxa da Referencial nos precatórios expedidos antes de 25.3.2025.

10. Em relação ao afastamento da coisa julgada nos casos de juros moratórios incidentes em precatório ou requisição de pequeno valor, este Supremo Tribunal Federal decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). Assim também, por exemplo:
“Direito Constitucional e Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Juros de Mora durante período de graça. Súmula Vinculante nº 17. Alegação de violação à coisa Julgada. Inocorrência. Tema nº 1.037 de Repercussão Geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para afastar a incidência de juros de mora no período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal (período de graça), com base no Tema nº 1.037 de repercussão geral. 2. O acórdão recorrido entendeu que a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema nº 1.037 aos precatórios oriundos de sentenças transitadas em julgado não viola a coisa julgada. 3. O recorrente sustenta que a decisão agravada contraria a coisa julgada. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema nº 1.037 de repercussão geral, que afastam a incidência de juros de mora no período de graça, aos precatórios oriundos de sentenças transitadas em julgado viola a coisa julgada. III. Razões de decidir 5. O Tribunal entendeu que a aplicação da Tese firmada no Tema nº 1.037 e da Súmula Vinculante nº 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não fere a coisa julgada, conforme jurisprudência do STF. 6. Os argumentos do agravo interno não são suficientes para modificar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.518.179-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

11. Na espécie vertente, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao examinar a controvérsia sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17, decidiu que, “em relação ao cálculo incluir juros moratórios e compensatórios, não assiste razão à agravante, visto que o documento de fls. 28/29 respeitou a coisa julgada (...) também não há que se falar em desrespeito à Súmula Vinculante nº 17, pois esta se aplica em casos de pagamento de precatórios parcelados ou complementares, o que não ocorre no presente caso, visto que o depósito total foi efetuado, conforme demonstram os documentos de fls. 123/126” (fl. 6, e-doc. 10).

No julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 591.085, Tema 147 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de não incidirem juros moratórios no precatório quando observado o prazo constitucional previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, isto é, no período de dezoito meses entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o pagamento do precatório. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (DJe 20.2.2009).

Não realizado o pagamento do valor descrito no precatório até dezembro do ano seguinte ao da apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do pagamento da obrigação. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).

12. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17, no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).

13. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, na liquidação das parcelas de precatórios repactuados com fundamento no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também devem ser afastados os juros moratórios no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.690-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.10.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária” (RE n. 1.361.423-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2023).

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.530.904/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.1.2025; ARE n. 1.548.578/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.5.2025; ARE n. 1.548.273/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.5.2025; ARE n. 1.491.222/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.3.2025; RE n. 1.537.638/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.2.2025; ARE n. 1.535.423/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 27.2.2025; e ARE n. 1.509.285/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025.

14. Sobre a não incidência de juros compensatórios no parcelamento de precatórios, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no Tema 132 da repercussão geral, para reconhecer que “o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente” (RE n. 590.751-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.4.2011).

Com fundamento na tese fixada no Tema 132 da repercussão geral, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de a Súmula Vinculante n. 17 também ser aplicável às controvérsias em que se discute a não incidência de juros compensatórios no período de graça previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Citem-se, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.502.054-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.12.2024; ARE n. 1.493.934-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.9.2024; e ARE n. 1.478.788-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2024.

15. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.184.702-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (DJe 8.4.2019), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou ser possível a aplicação retroativa da Súmula Vinculante n. 17 aos precatórios expedidos antes de sua edição, pois essa súmula apenas reflete a jurisprudência consolidada em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 62/2009. Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.563.211/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.8.2025; RE n. 1.587.891/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 20.2.2026; RE n. 1.588.739/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2026; e RE n. 1.584.457/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.1.2026.

Ao manter a aplicação dos juros moratórios e compensatórios no período previsto para pagamento das prestações do parcelamento de precatório, em razão da ocorrência da coisa julgada, o Tribunal de Justiça de São Paulo divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).

16. Quanto à aplicação da Taxa Referencial na atualização monetária de precatório, o Desembargador relator, no voto condutor do acórdão recorrido, não acolheu os argumentos apresentados pela Fazenda Pública estadual, com os seguintes fundamentos: 
“Embora tenha perfilhado entendimento segundo a qual o regime de juros de mora constitui norma de direito substancial, de forma que o artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 somente haveria de ser aplicado para as relações jurídicas estabelecidas posteriormente ao seu advento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou a controvérsia no julgamento do Embargos de Divergência 1207197/RS (...)
 Ocorre, entretanto, que o entendimento não haverá de ser aplicado na hipótese do autos. É que expedido o precatório, não mais se pode cogitar de alteração nos critérios de cálculo, de forma que nem mesmo a tabela prática veiculada pela Ordem de Serviço nº 002/2010 (DEPRE) deve ser contemplada, sob pena de violação ao postulado constitucional da coisa julgada” (fls. 4-5, e-doc. 9).

Ao modular os efeitos no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009, publicada em 29.6.2009, aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015, nestes termos:
“Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).

Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.416.942-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO PROVIDO. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 2. O disposto no Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017) é inaplicável à hipótese vertente, porquanto trata do cômputo de juros e correção monetária em momento anterior à expedição do precatório, enquanto a controvérsia dos autos diz respeito a um precatório já expedido antes da modulação temporal, exigindo a observância das regras específicas definidas pelas referidas ADIs. 3. Agravo interno conhecido e provido” (ARE n. 1.450.371-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.6.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE – Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF – mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.487.232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).

17. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).

No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Relator, Ministro Luiz Fux, fez a ressalva sobre a necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015, com os seguintes fundamentos:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.

18. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a delimitação temporal sobre a aplicação da Taxa Referencial na correção monetária e nos juros moratórios de precatórios decorrentes de condenações judiciais não tributárias da Fazenda Pública compreenderá o período de 29.6.2009 (data de vigência da Lei n. 11.960/2009) até 25.3.2015 (data da modulação dos efeitos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357), desde que o ofício requisitório tenha sido expedido ou pago antes de 25.3.2015.

Sobre essa aplicação temporal dos índices de correção monetária, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar controvérsia similar à trazida neste processo, ressaltou:
“(...) no que toca à aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetárias, registre-se que não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do § 12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.
No entanto, restou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.
Esse entendimento tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Ou seja, desde 29/6/2009, data do